Tribunal: TJPA
Processo: 0005920-16.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005920-16.2013.8.14.0201

APELANTE: DANIEL ALAN LOURENÇO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0005920-16.2013.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIEL ALAN LOURENÇO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. SÚMULA 17 DO TJEPA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Impossibilidade de substituição pelos tribunais da decisão proferida pelo júri popular, salvo casos de patente arbitrariedade e sentença integralmente dissociada das provas contidas no processo (Art.

5º, inciso XXXVIII, ‘c’ da CF/88). Não ocorrência.

2.

Desclassificação pretendida. Ausência de prova cabal que demonstre o dolo do acusado de apenas lesionar a vítima. Impossibilidade.

3.

Dosimetria. Flagrante ilegalidade na fundamentação das circunstâncias judiciais. Readequação. Súmula nº 17 desta E. Corte.

4.

Recurso parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005920-16.2013.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIEL ALAN LOURENÇO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANIEL ALAN LOURENÇO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2º, I V e 121, §2º, IV c/c art. 14, II todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na
denúncia
(ID nº 4720638 p. 2 - 5) recebida em 22.11.2013, que no dia 17.08.2013, por volta das 22h, no Bairro Água Boa no distrito de Outeiro, o apelante se dirigiu à vítima Iranilson Santana da Silva pedindo que lhe fornecesse substâncias entorpecentes. Ao receber resposta negativa, o acusado sacou um revólver e efetuou vários disparos contra aquela, que chegou a ser atingindo, mas conseguiu fugir.

Ato contínuo, enquanto perseguia Iranilson, o recorrente avistou o senhor Luiz Carlos de Souza Ferreira que havia testemunhado a ação delituosa, momento em que o acusado disparou contra a segunda vítima atingindo-lhe na cabeça, o que resultou em seu óbito no local.

A peça acusatória narra ainda, que após investigações apurou-se que o réu tinha o objetivo de assassinar Welisson Luís Santana Ferreira, irmão da vítima sobrevivente e que era suspeito de um furto na residência de uma policial militar que o acusado conhecia.

O feito tramitou regularmente sobrevindo
sentença
condenatória (fls. 257/258), contra a qual a defesa se insurge (fls. 264/276) pugnando pela desconstituição do veredicto, por entender que a decisão é contraria às provas dos autos. Outrossim, requer a desqualificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, a retificação da quantificação da pena, com a fixação do mínimo legal.

Constam
contrarrazões
às fls. 278/282, pugnando pelo
improvimento do apelo
.

Nesta instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu
parcial provimento
(fls. 289/296).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise meritória.

1 – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa alega que a decisão foi contraria às provas dos autos, devendo por isso ser reformada.

Sem razão. Explico.

Sabe-se que no Tribunal do Júri, vigora o critério da íntima convicção dos jurados que decidem com base nas provas que lhes são submetidas, este é, em verdade, um dos alicerces da soberania dos veredictos.

Na hipótese, verifica-se que a votação dos quesitos e subsequente decisão condenatória, estão em harmonia com o conjunto probatório contido nos autos, assertiva corroborada pelo Auto de Exame Necropsial (fls. 83), pelo Laudo de exame de corpo de delito (fls. 83), bem como pelos depoimentos das testemunhas (Id’ s. 4724394, 4724395, 4724396 e 4724400).

Nesse sentido, vale trazer jurisprudência recente:

HOMICÍDIO QUALIFICADO -- DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos. (TJ-MG - APR: 10317100053477001 Itabira, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Desta feita, a manutenção da reprimenda fundada no princípio da soberania dos veredictos do júri (art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF/88) é medida que se impõe.

2 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL.

Certamente, não assiste razão ao recorrente.

Alega a defesa que não há prova de que o acusado realmente tentou ceifar a vida da vítima Iranilson Santana da Silva, tampouco a quantidade do meio empregado era eficaz para o resultado morte.

A instrução processual mostra que as circunstâncias do crime estão devidamente comprovadas, restando claro que réu agiu com a intenção de matar e utilizou-se de arma de fogo para tanto. Aqui, saliento que os depoimentos da vítima (Id. 4724400) e de testemunha ocular (Id. 4724395) estão em harmonia com o restante das provas colhidas durante a instrução.

Nesse sentido trago jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI -
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO
- DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DO PROCESSO - CASSAÇÃO PARCIAL DO VEREDICTO.

-
Evidenciado no processo que o acusado agiu com animus necandi, torna-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório
.

- Presentes elementos probatórios de que o réu investiu repentinamente contra as vítimas desferindo golpes com arma branca, mantém-se a decisão do Júri que reconheceu a qualificadora.

- Encontrando-se a decisão absolutória proferida pelos Jurados destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios produzidos, caracteriza-se sua manifesta contrariedade à prova do processo.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0431.19.000323-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Ademais, verifico que a suposta confusão processual ocasionada por mudanças de depoimentos no decorrer da instrução do processo alegada pela defesa, ao que tudo indica, originou-se de conduta do próprio acusado que passou a ameaçar testemunhas (Id. 4724383 4724386 e 4724399), fato que embora não tenha sido devidamente investigado, não pode passar despercebido no julgamento do presente recurso.

Assim, denota-se que a pretendida desclassificação não está lastreada por prova segura sobre a ausência do
animus
necandi, razão pela qual a sentença mostra-se irretocável.

3 – DOSIMETRIA.

O apelante pretende ainda a reanálise da dosimetria penal, alegando que há excesso na fixação da pena imposta ao apelante.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, valoradas de forma genérica, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena do crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
em relação a vítima Luiz Carlos de Souza Ferreira.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que alvejou vítima desarmada no braço e depois na cabeça, para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Em que pese o acusado possuir registro de sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de fls. 75/76, deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria,
sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância agravante prevista no art. 61, I do Código Penal
[4]

a ser considerada (reincidência). Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos
16 (dezesseis) anos de reclusão
fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto ao crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
,

em relação a vítima Iranilson Santana da Silva, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que reduziu a capacidade de reação da vítima estabelecendo com esta diálogo de sondagem para distraí-la. Ademais, usou o fato de ser conhecido no local para, a sangue frio, atentar contra a vida de Iranilson, que estava desarmado, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Em que pese o acusado possuir registro de sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de fls. 75/76, deixo de valor a circunstância nesta fase da dosimetria,

sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[5]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal.
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância agravante prevista no art. 61, I do Código Penal
[6]

a ser considerada (reincidência). Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos
16 (dezesseis) anos de reclusão
fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, reconhecido pelo Conselho de Sentença o crime de homicídio na forma tentada, considerando a existência de três circunstância judiciais negativas, mantenho o patamar de diminuição da pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, II e parágrafo único do Código Penal, tornando-a definitiva no patamar de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, observada a ocorrência concurso material previsto no art. 69 do Código Penal
[7]
, aplico cumulativamente as penas e mantenho o
quantum
da condenação do réu estipulado pelo Juízo sentenciante, qual seja 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

No mais, mantenho as demais disposições da sentença em relação a dosimetria da pena e demais consectários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a fundamentação da individualização da pena, mantendo a sentença de primeiro grau no restante.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[4]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a
reincidência
; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

[5]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[6]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a
reincidência
; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

[7]

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de
aplicação cumulativa de penas
de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 03/02/2022